Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713295-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUGENIA DUARTE DA SILVA, ANDRE MARQUES PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703096-87.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (id 149307190 dos autos originários). Distrito Federal alega que há excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com os juros da poupança, o que configura anatocismo e viola o entendimento firmado na jurisprudência dos tribunais superiores. Sustenta a impossibilidade de cumulação da taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) com quaisquer outros índices porquanto embutidos em sua estrutura remuneratória. Menciona a Súmula n. 523 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve novo laudo elaborado pela gerência de cálculos que reforça a utilização de juros superiores por Maria Eugênia Duarte da Silva e André Marques Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia. Defende a necessidade de homologação dos cálculos apresentados pois possuem presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, em especial porque não infirmados por Maria Eugênia Duarte da Silva e André Marques Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer e homologar os cálculos por ele apresentados, bem como a condenação de Maria Eugênia Duarte da Silva e André Marques Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia em honorários advocatícios. Ausente o preparo recursal em razão da isenção legal. Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que requereu a desistência do recurso (id 46144970). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator